Tribunal: TJES
Processo: 5003067-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003067-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003067-46.2020.8.08.0014

RECTE.: RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI

RECDO.: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A

RELATORA: DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI em face de EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, na qual aduz ser pequena produtora rural e narra que, no dia 15/06/2020, uma vaca leiteira da raça Girolando estava no pasto de sua propriedade, quando então a rede de alta tensão soltou do poste atingindo o animal que morreu eletrocutado. Segundo se infere da exordial, foi aberto requerimento administrativo que, ao fim, foi julgado procedente, contudo, o valor proposto a título de acordo não foi condizente com o prejuízo. Requer, assim, indenização a título de danos materiais corresponde ao valor do semovente, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao valor do bezerro, ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), lucros cessantes em R$ 9.366,00 (nove mil, trezentos e sessenta e seis reais), além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede recurso inominado a autora requer a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano material referente ao valor do bezerro, bem como o de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Tese da Requerida

A requerida, em sede de defesa, alega que a requerente não trouxe o comprovante de cadastro junto ao IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, sendo pequena produtora rural e que não se sabe, de fato, se a vaca era da raça Girolando, sequer existe prova dos lucros cessantes.

Uma vez interposto recurso inominado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A) a pagar à parte autora (RENATA LIMA RIBEIRO ZANOTELLI) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária da data do óbito do semovente”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Embora a relação jurídica narrada pelo autor nos autos seja do âmbito consumerista, tal situação não o desonera de comprovar minimamente os fatos que alega.

Diante disso, entendo que não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de que a inversão do ônus da prova teria por consequência automática o deferimento da indenização no valor indicado pela recorrente em sua inicial. Isso porque, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, não há qualquer documento nos autos capaz de conferir razoabilidade ou verossimilhança ao montante indicado na inicial como o valor do bezerro.

Cabe ressaltar que a condição para a inversão do ônus da prova, insculpida no artigo 6º, inciso VIII, do CDC para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, exige que a alegação autoral seja verossímil, o que decorre, inclusive, de um mínimo probatório.

No que tange aos lucros cessantes, a r. Sentença objurgada, afirmou, acertadamente, que os lucros cessantes não possuem extensão presumível, devendo ser comprovado de forma objetiva, o que não ocorreu nos autos.

Em sede recursal, a autora afirma que restou devidamente comprovado o prejuízo causado pelo acidente que acometeu o semovente. Sustenta, ainda, que a presente situação não necessita de prova, existindo presunção dos danos materiais na modalidade lucros cessantes nas situações de morte de animal que traz lucros.

Entrementes, no que tange ao pleito de lucros cessantes, urge consignar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 17/09/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/09/2018)

Outrossim, consoante o posicionamento do mesmo Sodalício, “
Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores
.” (REsp 1080597/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 06/10/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2015). (destaquei)

No caso sub judice, vê-se que a recorrente não logrou comprovar o prejuízo alegado a título de lucros cessantes. Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, os valores apresentados pela autora são apenas hipotéticos, tendo sido colacionada aos autos uma única nota fiscal referente à venda de leite, que não é capaz de traduzir com a segurança necessária a realidade fática.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não vislumbro nos autos provas suficientes para modificar o entendimento do Juízo de primeiro grau.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte Recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Conforme anteriormente destacado, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações. Cabia a parte Recorrente ter feito prova do abalo de ordem extrapatrimonial, com fulcro no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), por não ser o caso de
dano moral in re ipsa.
Entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido. Sendo assim, não há base para o decreto condenatório de indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.